Tribunal: STF
Processo: ARE 1373132
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interposição de agravo por Francisco de Almeida e Wilma Costa de Almeida contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Apelação cível. Ação civil pública objetivando a condenação dos réus a diversas obrigações de fazer no que se refere à área descrita na inicial. Gleba localizada na Zona Rural do Município de São Paulo, ilegalmente desmembrada e dividida em lotes muito pequenos. Responsabilidade civil da Municipalidade e do loteador caraterizada. Obrigações fixadas na sentença. Recurso do Ministério Público Provido, a fim de condenar o município de São Paulo a pagar indenizações. Recurso dos réus não providos” (pág. 7 do documento eletrônico 13).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXII e XXIII; e 93, IX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os recorrentes, na petição do recurso extraordinário (documento eletrônico 19), não demonstraram, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e o art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 543-A, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1.  Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de preliminar sobre a repercussão geral na petição de recurso extraordinário, significando a demonstração da existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes.



    2. A ausência dessa preliminar na petição de interposição permite que a Presidência do Supremo Tribunal Federal negue, liminarmente, o processamento do recurso extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto contra a decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c, e 327, caput e § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    3. Cuida-se de novo requisito de admissibilidade que se traduz em verdadeiro ônus conferido ao recorrente pelo legislador, instituído com o objetivo de tornar mais célere a prestação jurisdicional almejada.



    4. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados, aguardando a conclusão do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, não exime o recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto.



    5. Agravo regimental desprovido” (RE 569.476-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2°, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1°, do RISTF.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 973.552-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.249.097-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator